Tribunal: TJMT
Processo: 1022575-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022575-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANITA BORTOLI JAHN - CPF: 217.049.370-00 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA - CNPJ: 19.471.981/0001-83 (AGRAVADO), JEFFERSON LIMA AGUIAR - CPF: 017.030.189-31 (ADVOGADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN COSTA DE SOUZA - CPF: 023.598.271-70 (ADVOGADO), THIAGO LIMA AGUIAR - CPF: 067.389.359-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EXPANSIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARRESTO FINANCEIRO DE BENS E A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA AGRAVANTE, BEM COMO DEFERIU OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS - OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO - INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA – ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

No caso, da análise dos autos é possível verificar, em tese, indícios de que a pessoa jurídica Fertivale vem fazendo uso de sócio oculto para camuflar o patrimônio real a fim de fraudar credores.

A teoria expansiva, numa perspectiva teórica, afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos.

Assim sendo, é observável a imprescindibilidade da demonstração de que a pessoa jurídica, indevidamente, é utilizada pelo sócio oculto, valendo-se, por vezes, dos denominados “laranjas” e “testas de ferro”, ou seja, os indivíduos que se apresentam na sociedade, mas que, na prática, não possuem poder para tomar decisões e são desprovidos de qualquer visibilidade, sendo manipulados pela figura que se oculta, com o escopo primordial de fraudar credores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANITA BORTOLI JAHN, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Expansiva no. 1001177-62.2022.8.11.0055, movida em seu desfavor por PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que determinou o arresto financeiro de bens em nome da Agravante, a quebra de sigilo bancário e fiscal da Agravante, bem como deferiu outras medidas constritivas (anotação de restrição de transferência de veículos em nome da Agravante perante o RENAJUD, inserção de indisponibilidade dos bens imóveis perante a central nacional de indisponibilidade através da aplicação CNIB).

Em suas razões, sustenta a Agravante que é uma ex-professora, de 73 anos, aposentada, não tem outra fonte renda a não ser a pensão que recebe mensalmente e que, dentre as quantias bloqueadas, estão os valores referentes à conta salário da Requerida.

Afirma a falta comprovação robusta de que é, de fato, responsável pelos débitos da empresa Fertivale, uma vez que não é sócia da referida empresa, devedora nos autos da ação de execução n. 0003088-34.2019.8.11.0055, tampouco é parte na demanda executiva, nunca teve qualquer ingerência sobre a empresa, e não tem qualquer relação com o débito do qual a Agravada é credora.

Alega que as medidas constritivas são excepcionais e dependem de robusta demonstração da ligação de que houve participação da Agravante na gestão da empresa.

Assevera que a decisão agravada viola os princípios do devido processo legal, razoável duração do processo e inércia da jurisdição.

Aduz que somente figura no polo passivo do incidente após ter sido realizada quebra de seu sigilo bancário, que, na linha do entendimento do STJ, é incabível como medida executiva atípica.

Defende que a satisfação do crédito bancário, de cunho patrimonial, não pode se sobrepor ao sigilo bancário.

Esclarece que algumas transferências do Sr. Fernando para ela se tratam de alguns pequenos empréstimos que a Recorrente, na condição de sogra, anos atrás fez para ajudar o marido de sua filha na subsistência do casal.

Por fim, argui que o contraditório diferido é exceção no ordenamento jurídico, mas pelo juízo de origem vem sendo tratado como regra, em verdadeiro prejuízo à Agravante; a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal e violação ao princípio da decisão não surpresa.

Assim, requer a concessão de tutela recursal antecipada para determinar a paralisação imediatamente a eficácia das decisões recorridas até que o mérito deste recurso seja analisado, com o consequente cancelamento das ordens de restrição via SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e afins, todas operadas com base em extratos bancários obtidos de forma ilegal e indevida, bem como que seja imediatamente suspenso o cumprimento do ofício dirigido ao Banco Itaú, no qual foram requisitados extratos bancários do período compreendido entre 13/4/2019 a 13/4/2023.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente recurso para reconhecer a nulidade da quebra de sigilo bancário da Agravante, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos processuais/constritivos dela decorrentes, inclusive, por óbvio, a decisão que ampliou a quebra para o período dos últimos trinta e seis meses e da que autorizou o arresto financeiro liminar via SISBAJUD por trinta dias, autorizadas duas reiterações por igual período.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 184355199).

Contraminuta da parte agravada (ID 183675180).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Expansiva proposto por PRIME AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., em desfavor de ANITA BORTOLI JAHN, alegando que o sócio proprietário das empresas supra tem utilizado diversas contas bancárias da pessoa jurídica e conta pessoal para transferência dos numerários obtidos com o faturamento obtido assim que aportados os valores nas contas e com diversas transferências para a conta de terceiros, inclusive da requerida Anita Bortoli Jahn
.

Assim, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da requerida Anita a fim de possibilitar a constrição de seus bens para satisfação da dívida da execução em apenso.

O Magistrado deferiu a tutela cautelar para que fosse realizado o arresto financeiro de bens em nome da Agravante, em que inicialmente limitou o SISBAJUD em valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), bem como deferiu outras medidas constritivas (anotação de restrição de transferência de veículos em nome da Agravante perante o RENAJUD, inserção de indisponibilidade dos bens imóveis perante a central nacional de indisponibilidade através da aplicação CNIB).

Foi bloqueado o montante de R$ 134.172,49 (cento e trinta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), tendo a Requerida apresentado manifestação, requerendo o desbloqueio dos valores bloqueados de forma excedente (R$ 67.172,49).

Considerando os elementos apresentados pela parte autora atinente a inúmeras transferências entre a requerida e o sócio da empresa executada, indicadas no id. 80226208, o Juízo acolheu o pedido de reconsideração no que tange a afastar a limitação ao arresto cautelar, mantendo o bloqueio dos valores já realizado cautelarmente nestes autos, devendo ser certificada a transferência dos valores bloqueados para o sistema de depósitos judiciais.

Ao sanear o processo, o Juízo rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela suscitada em contestação e de conexão com o incidente no 1005351-51.2021.8.11.0055.

Ainda fixou como ponto controvertido da demanda a existência de confusão e ocultação patrimonial entre o sócio da empresa Fernando Patrich Dal Castel e a suscitada do patrimônio da empresa Fertivale.

Deferiu a produção de prova documental postulada pela parte suscitante consistente no afastamento do sigilo bancário da suscitada Anita Bortoli Jahn, atinente as movimentações bancárias dos últimos 36 meses, via SISBAJUD.

Por fim, considerando que já bloqueado R$ 134.172,49 na ordem anterior, procedo a subtração dos valores para o protocolo do novo bloqueio, ficando deferido então o bloqueio de até R$ 1.043.428,21.

Assim, deferiu o pedido de arresto financeiro e de bens pretendido pelo suscitante, com reiteração (teimosinha) pelo prazo postulado de 30 dias, com o fim de localizar depósitos ou aplicações financeiras em nome da suscitada requerida ANITA BORTOLI JAHN por intermédio do SISBAJUD até o valor de R$ 1.043.428,21, sendo que os numerários bloqueados deverão ser transferidos e vinculados aos presentes autos até ulterior determinação judicial.

Inconformada, a requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum
.

Pois bem.

A meu ver, não assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

A consequência natural da personalização das pessoas jurídicas é o reconhecimento de sua autonomia patrimonial em relação aos sócios que a instituíram.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

Como sabido, “A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial" (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014).

No caso, da análise dos autos é possível verificar, em tese, indícios de que a pessoa jurídica Fertivale vem fazendo uso de sócio oculto para camuflar o patrimônio real a fim de fraudar credores.

A teoria expansiva, numa perspectiva teórica, afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos.

Assim sendo, é observável a imprescindibilidade da demonstração de que a pessoa jurídica, indevidamente, é utilizada pelo sócio oculto, valendo-se, por vezes, dos denominados “laranjas” e “testas de ferro”, ou seja, os indivíduos que se apresentam na sociedade, mas que, na prática, não possuem poder para tomar decisões e são desprovidos de qualquer visibilidade, sendo manipulados pela figura que se oculta, com o escopo primordial de fraudar credores.

Compulsando detidamente os autos, na origem, coaduno do entendimento do juiz a quo, como bem esclarecido no seguinte trecho:

“Consoante à prova documental acostadas, notadamente o extrato das movimentações da conta bancária do sócio da empresa perante o Nubank no período de 17/09/2018 a 17/09/2021 (ID. 77451919, 77451921, 77451922, 77451924, 77451925), verifica-se ao menos a existência de duas transferências da conta corrente da empresa executada para a conta corrente do sócio Fernando Patrich Dal Castel e logo em seguida transferências com valores semelhantes ou próximos direto para a conta de Anita Bortoli Jahn.

Destaco do extrato da conta do sócio Fernando, as seguintes transações realizadas entre as conta de Fertivale, Fernando e Anita:

31/08/2021 Transferência recebida pelo pix - ANITA BORTOLI JAHN – 217.049.370 – ITAÚ UNIBANCO S.A (0341 Agência: 393 Conta 2778- 2.000,00;

31/08/2021 Transferência recebida pelo pix - Fertivale C R LTDA – 07.531.278/0001-52 – BCO DO BRASIL S.A (0001) Agência: 7138 Conta: 15315-0 – 35.000,00; (id. 77451924, pág. 33).

31/08/2021 Transferência enviada pelo pix - ANITA BORTOLI JAHN – 217.049.370 – ITAÚ UNIBANCO S.A (0341 Agência: 393 Conta 27784- 17.000,00 (id. 77451925, pág. 1);

16/09/2021 Transferência recebida pelo pix - Fertivale C R LTDA – 07.531.278/0001-52 – BCO DO BRASIL S.A (0001) Agência: 7138 Conta: 15315-0 – 49.990,00 (id. 77451925, pág. 12);

16/09/2021 Transferência enviada pelo pix - ANITA BORTOLI JAHN – 217.049.370 – ITAÚ UNIBANCO S.A (0341 Agência: 393 Conta 27784 - 50.000,00 (id. 77451925, pág. 12);

Destaque-se que para além das transações supra, houveram também diversas transferências da conta da requerida para a conta de Fernando e vice-versa, podendo ensejar o reconhecimento ao menos da confusão patrimonial alegada, sendo certo que conforme já apreciado em sede liminar nos autos da desconsideração face de Fernando no 1005351-51.2021.8.11.0055, as transferências da conta da empresa para Fernando seguiram o mesmo modus operandi, com retirada da integralidade do saldo percebido de terceiros, sempre permanecendo a conta da empresa com saldo negativo, o que impossibilitou o bloqueio de qualquer ativo financeiro, conforme verifica-se da integra do extrato acostado naqueles autos no id. 57065816.

Além disso, verifica-se que conforme extrato da tentativa de bloqueio de numerários realizado na execução apensa para satisfação do débito executado, realizada nos dias 28/08/2019 e 31/08/2020, via Bacenjud e Sisbajud, foram infrutíferas visto que bloqueada a módica quantia de R$ 137,70 e R$ 85,82, respectivamente, conforme extratos dos ids. 58785417 e58785419.”

Portanto, verifico que estes atos se amoldam como outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial, por ausência de separação de fato entre patrimônios (art. 50, § 2o, III, do Código Civil).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIAS MAIOR E EXPANSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR E FRAUDULENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. UTILIZAÇÃO DE 'LARANJAS' PARA OCULTAMENTO DO SÓCIO REAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. O Código Civil, em seu artigo 50, consagrou a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, como aquela que permite desprezar a autonomia jurídica da personalidade societária e fundi-la à personalidade de seus sócios, nos casos em que a sociedade tenha sido utilizada para escopos ilegais e/ou ainda que tenham o condão de causar prejuízos a seus credores. Em remate, temos ainda a considerar a chamada teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, visando o alcance do patrimônio de quaisquer sócios ocultos de determinada sociedade. Nesta linha de dicção, é perceptível que a desconsideração in casu encontra sedimento de atuação nas hipóteses em que o sócio que não se encontra explicitamente vinculado na sociedade, ou seja, o indivíduo utiliza-se de um comportamento doloso, ocultando-se atrás de um terceiro indivíduo, para não ser responsabilizado por eventual inadimplemento de qualquer obrigação da sociedade. Desta sorte, a teoria em exame comporta a possibilidade de expansão dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, alcançando os "sócios ocultos", com o fito de assegurar o pagamento dos credores. Hipótese em que o conjunto das circunstâncias nos autos é indicativa da ocultação fraudulenta de sócio, encerramento irregular das atividades societárias, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, que portanto há de ser desconsiderada.” (TJ-MG, AI: 15782220220228130000, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 09/02/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SUSCITADOS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE QUE OS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA ATUAM PARA DESFAZER-SE DE SEU PATRIMÔNIO EM PREJUÍZO DE CREDORES POR MEIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS ATRAVÉS DE PESSOAS INTERPOSTAS (“LARANJAS”). PEDIDO DE INCLUSÃO DA FILHA MENOR DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS DE QUE O NOME DA INFANTE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA OCULTAÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA. Agravo de instrumento provido.” (TJ-PR - AI: 00525748120208160000 PR 0052574-81.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 30/11/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. TEORIA EXPANSIVA. SÓCIO OCULTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESA INDIVIDUAL. DISTINÇÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE PROCEDENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Discute-se, no caso concreto, a aplicação da teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar os sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento pelos credores, ou, em sentido inverso, para se atingir a empresa da qual fazem parte. 2. São necessários os requisitos do art. 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e, tratando-se de restrição de direitos, tem aplicação aos casos extremos em que a pessoa jurídica tenha servido de instrumento para práticas fraudulentas por aqueles que a idealizaram. 3. O conjunto probatório evidencia que a devedora atua como verdadeira sócia oculta da empresa individual, se apresentando publicamente como proprietária, já tendo sido reconhecida como preposta em provimento judicial. Há confusão patrimonial entre as duas empresas, tanto pelo cumprimento repetitivo de obrigações da devedora de valores consideráveis, como também pela transferência de passivos de alto valor sem efetivas contraprestações. 4. Conforme o art. 966 do Código Civil, o empresário individual é a pessoa física que desempenha pessoalmente atividade empresarial. Na esteira da jurisprudência que entende inexistir distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular, a penhora de bens do sócio da empresa individual prescinde da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (TJ-DF 07357083520228070000 1712748, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 14/06/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)

Dessa forma, não se faz necessário, neste momento processual, a prova cabal inerente à desconsideração da personalidade jurídica expansiva, mas somente os indícios para a instauração do respectivo incidente, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo “in totum” a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024